Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0714087-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ADELSON DIAS PEREIRA DECISÃO A presente demanda versa sobre desconto de valores decorrentes de empréstimo bancário livremente pactuado em conta corrente usada para recebimento de salário. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão eletrônica iniciada em 17/3/2021 e finalizada em 23/3/2021, afetou os Recursos Especiais n. 1.877.113/SP, 1.872.441/SP e 1.863.973/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, com base no § 5o do art. 1.036 do CPC de 2015 e no art. 256-I, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 28 de setembro de 2016, para uniformizar o entendimento da matéria. A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo n 1085 foi a seguinte: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário.” Diante da determinação pelo STJ de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em território nacional, determino o sobrestamento do presente feito até manifestação do STJ sobre o tema. P.R.I. Brasília/DF, 17 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito